Tribunal: TJES
Processo: 5001054-35.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Gratificações e Adicionais; Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001054-35.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RECORRIDO: KASSIA BETHANIA OLIVEIRA ALVES e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
EMENTA. RECURSO INOMINADO. SERVIDORAS MUNICIPAIS. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PANDEMIA DA COVID-19. ATUAÇÃO EM UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. CONTATO HABITUAL COM PACIENTES POTENCIALMENTE INFECTOCONTAGIOSOS. GRAU MÁXIMO (40%). SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA

MANTIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação ordinária, na qual as autoras buscam auferir adicional de insalubridade em grau máximo no período da pandemia, por terem sido expostas a agentes nocivos importantes.

Sobreveio sentença julgando parcialmente procedente
o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Diante de todo o exposto, e com base nas razões expendidas,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos insertos na petição inicial para CONDENAR o requerido Município de Vila Velha, a realizar o pagamento do adicional de insalubridade em grau máximo (40%), em relação as Autoras KASSIA BETHANIA OLIVEIRA ALVES (Id. 61270989 e ss.) e MARIA NILZA SOARES (Id. 61271000), correspondente ao período de fevereiro de 2020 até 17/04/2022, com repercussão nas férias e 13o salário, deduzindo o que já foi pago nesse período referente a mesma rubrica.

Os valores serão corrigidos a partir da data em que os pagamentos das diferenças deveriam terem sido pagos, conforme o artigo 1º-F, da lei 9.494/97 com as alterações da Lei 11.960/09, observado o entendimento firmado no RE 870.947 (TEMA 810), sendo que a partir de 09/12/2021 aplica-se a taxa SELIC nos termos da EC nº 113/2021, uma única vez, para atualização monetária e compensação pelos juros de mora, a contar da citação.

JULGO IMPROCEDENTE
o pedido de danos morais.”

Irresignado, o Município interpôs recurso inominado, reiterando os argumentos de contestação, arguindo que as requerentes não ficaram em contato direto com pessoas infectadas, porquanto atuaram apenas em Unidades Básicas de Saúde e não em Hospitais. Além disso, aduz que em discussões acerca de grau de insalubridade, deve haver laudo pericial, o que não fora realizado
in casu
.

Foram apresentadas contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas em recurso, concluo que a r. Sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, com fulcro no Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal, o qual dispõe que:
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, é de se destacar que a sentença restou clara e adequada ao dispor sobre a incidência do grau de insalubridade máxima ao caso e ao afastar a necessidade de apresentação/confecção de laudo pericial pelas requerentes.

A princípio, diferentemente do que fora alegado em recurso, o fato de as recorridas atuarem em Unidades Básicas de Saúde não a eximem de contato frequente com pessoas contaminadas, colocando-as em risco considerável, pelo que extraio o seguinte trecho da r. sentença:

“[...] Não se pode olvidar que a própria NR 15, além de estabelecer quais agentes insalubres, descreve os seus respectivos graus de insalubridade,
estando no grau máximo aqueles que mantém contato permanente com pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas, estando a autora inserida/abarcada nesta hipótese, posto que sequer foi rebatida a alegação do trabalho com pacientes portadores da Covid-19,
limitando-se a dizer que a parte autora não comprovou ter trabalhado com pacientes em isolamento em razão do covid-19: “em momento algum a requerente comprovou o contato direto e permanente com pessoas com Covid e outras enfermidades”. Entretanto, neste ponto, o requerido não fez prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, tendo apenas feito tal alegação genérica, não se desincumbindo, portanto, do ônus que lhe cabe nos termos do art. 373, II do CPC.

Evidentemente com a pandemia ocorreu o aumento do risco à saúde, ao qual estava exposta a autora, sendo certo que a Covid-19, é uma doença infeciosa e transmissível pelo ar, aumentando consideravelmente o risco de contaminação no ambiente laboral, muito superior a outras patologias infectocontagiosas conhecidas pela medicina moderna. [...]”

No mesmo sentido, conforme bem apontado na
decisium
, cabia ao Município, na qualidade de empregador, elaborar laudo pericial, sendo arbitrário utilizar a ausência do referido documento para buscar a improcedência do pleito autoral, veja:

“[...] Ainda, como se percebe da contestação, o requerido atribuiu à autora a prova a ser produzida, no que diz respeito ao eventual contato permanente com pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas, dos quais o covid-19. Ora, a própria norma estabelece que os adicionais serão autorizados de acordo com os laudos técnicos, aprovados pelo Serviço de Medicina do Trabalho do Município de Vila Velha, em flagrante evidência de que compete ao ente público, no caso o Município, a elaboração do referido laudo a fim de se identificar essas circunstâncias, que justificariam, ou não, o adicional de insalubridade no seu grau máximo.

Nesse sentido, observa-se: “Os adicionais e seus devidos percentuais de insalubridade e periculosidade serão autorizados de acordo com os LTCAT’s aprovado pelo Serviço de Medicina do Trabalho do Município de Vila Velha tomando por base as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego e LTCAT (Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho) vigente” (Decreto nº 11/2015, art. 6º).

Ora, no caso vertente, tendo em vista a pandemia, ocorrida em razão da Covid-19, era imperioso que o Município elaborasse laudo, quanto antes, para estabelecer as áreas que deveriam abarcar as pessoas que estavam em contato direto com os pacientes, que adentravam às unidades de saúde municipal. Entretanto, o município manteve-se em completa inação em relação a elaboração deste laudo técnico, posto que o que foi juntado neste processo é genérico. [...]”

Dito isso, resta evidente que em razão da natureza de seu trabalho as recorridas foram colocadas em situação de risco a ensejar a incidência de insalubridade em grau máximo, mormente pela conhecida escassez de equipamentos e gravidade da doença que assolou todo o mundo.

Portanto, coaduno integralmente com a sentença recorrida, que detalhadamente concluiu pela incidência da incidência do grau máximo de insalubridade no período de fevereiro de 2020 a abril de 2022, não sendo as razões recursais apresentadas pelo município suficientes para afastar tal conclusão.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada. Deixo de condenar o recorrente em custas processuais, nos termos do artigo 20, V, da lei 9.974/13, mas o condeno ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixo em 20% sobre o valor da condenação.

Patricia Duarte Pereira

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)